Tribunal: TJDFT
Processo: 0754212-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE EXAME (RT-PCR para COVID-19). ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem contrarrazões.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a autorizar o exame RT-PCR. O recorrente pugna pela procedência do pedido de danos morais.
3. É incontroverso nos autos que a recorrente se negou a autorização do exame RT-PCR para COVID-19 e que tal conduta se demonstrou abusiva, conforme fundamentos da própria sentença.
4. Não obstante a possibilidade da ocorrência de danos morais em razão de negativa de cobertura de prestação relacionada ao direito à saúde, o dano não se configura in re ipsa. Na espécie, em que pese as argumentações lançadas no recurso, o recorrente/autor não demonstrou violação ao direito da personalidade ou prejuízos decorrente da negativa do exame ou, mesmo, atraso ao tratamento que eventualmente necessitaria. De fato, a situação narrada produz indignação, contudo, não tem o condão de gerar danos morais de forma automática, ante o descumprimento contratual.
5. Precedente na Turma (Acórdão 1066768, 07008286020178070010, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017.) Ademais, a jurisprudência do STJ, dispõe que a indenização por danos morais está balizada pelos interesses existenciais, firmada na efetiva violação aos direitos a personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor, relativo ao equilíbrio psicológico. Assim, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os aborrecimentos ou as frustrações na relação contratual, ainda que demandem providências específicas, ou mesmo o ajuizamento de ação (STJ, REsp 1.406.245, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7. Condenado o recorrente em custas. Sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46, da Lei 9.099/95.